Tribunal: TJES
Processo: 5017228-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão indireta
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017228-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KARLOS DE PAULA THOMAZ
COATOR: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ESTADO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, nos autos da Ação Penal nº 5001581-42.2023.8.08.0007, em razão de imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 158, § 1º, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a medida, inexistência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis do paciente e necessidade de prisão domiciliar devido ao estado de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; (ii) definir se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal; (iii) determinar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) analisar a contemporaneidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada determina que o
habeas corpus
não é via adequada para a análise aprofundada de provas, matéria que deve ser analisada na instrução penal, uma vez que exige dilação probatória incompatível com o rito célere do
writ
. Precedentes.
4. A fundamentação da prisão preventiva atende aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta da conduta delituosa, que envolve extorsão contra vítima vulnerável e associação criminosa, evidenciando risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes frente à gravidade concreta da conduta e à necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
7. O Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “
[...] diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)
”, razão pela qual mostra-se descabida a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.
8. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi indeferido, considerando que o paciente está recebendo assistência médica adequada no sistema prisional, conforme relatórios médicos anexados aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 318, II, 319 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 832.188, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 02/10/2023. STF, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 25/06/2021. TJCE, HCCrim 0629149-52.2020.8.06.0000, Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra, DJCE 06/08/2020. TJSP, HC 2252564-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, Julg. 23/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017228-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KARLOS DE PAULA THOMAZ

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIZ GOBBO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
KARLOS DE PAULA THOMAZ
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA
2
ª
VARA
DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 10657529),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5001581-42.2023.8.08.0007, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

158, § 1º, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que a decretação da prisão cautelar do paciente padeceria de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, e ainda, que constituiria indevida antecipação de pena. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Sustenta ainda, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Por fim, alega que o paciente faria jus a concessão de prisão domiciliar com a permissão de saída para tratamento médico em função do seu estado de saúde
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 11 de dezembro de 2024 (id 11390677), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 158, § 1º, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não da ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, e dos corréus GABRIEL DA COSTA SOUTO, ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e CHARLES CARDOSO,
in verbis
:

O Ilustre Presentante do Ministério Público, às fls. 04/07 do ID 32414914, pugnou pela decretação da prisão preventiva dos acusados
GABRIEL DA COSTA SOUTO
,
ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA
,
KARLOS DE PAULA THOMAZ
e
CHARLES CARDOSO
.

Inicialmente, não se deve olvidar que o legislador constituinte, ao estabelecer no art. 5º, inc. LXVI, da Carta Magna da República, que
“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”
, conferiu àquele contra quem está se operando a
persecutio criminis
o pleno direito de responder ao processo em liberdade.

Desse modo, não resta dúvida que, consoante a vontade do legislador, a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção que somente deve ser mantida se evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de defender-se em liberdade.

Estabelece o art. 311, do Estatuto Processual Penal, que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz
, de ofício, se no curso da ação penal,
ou a requerimento do Ministério Público
, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

É sabido: que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar - prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (flagrante, preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos para sua decretação: “fumus boni iuris” e “periculum libertatis” -, face o princípio constitucional da presunção de inocência e, em todo caso, não ser recomendado e/ou cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da nova sistemática atinente à prisão processual, emergida com a Lei Federal nº 12.403/2011.

Estabelece o Art. 312, do Estatuto Processual Penal, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”) e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus boni iuris”).

Prima facie, a meu sentir, os fatos declinados na denúncia, somados aos elementos informativos colhidos até o presente momento, dão conta da
gravidade da situação
, por se tratarem de suposto crime de extorsão praticado contra vítima que supostamente era usuária de drogas e adquiria crack dos denunciados, sendo que os mesmos abusaram do vício da vítima para lhe extorquir dinheiro e quando tal artifício se tornou ineficaz passaram a ameaçar a vítima para que essa lhes desse dinheiro, alegando que eram juros das drogas que ela havia comprado
.

Outrossim, o “fumus commissi delicti” -
logicamente dentro de uma cognição sumária
, está presente no fundamento da prova da existência de crime, quais sejam, relatório de serviço (fls. 58/67 do ID 32797291), Relatório Final de Inquérito (fl. 68/77 do ID 32797291), depoimento da vítima (fl. 26/27 do ID 32797291), no qual afirma: “
...que pagou por todas as drogas que comprou para consumo, mas ASTRO está cobrando ela um valor de R$ 40.000 por juros na compra das drogas, dizendo que se ela não pagar, ele e seus comparsas vão matar ela e toda sua família [...]; Já PEIXE, surfando na onde de ASTRO, esta cobrando R$ 5.000 para ele, também por juros na compra das drogas, inclusive a comunicante teve que trocar sua motocicleta HONDA BROS, placa RBJ3170 por uma moto mais antiga de ASTRO e o restante do valor seria para quitar toda a conta que eles alegavam que ela tinha por drogas [...]; Além disso, a comunicante deu R$ 100 para KARLOS, para comprar uma pedra que custa R$ 50, e nessa situação KARLOS também esta cobrando juros da comunicante, alegando que ela deve para ele R$ 5.000. E mais um que está cobrando um valor de R$ 5.000 da comunicante é o nacional CHARLES CARDOSO, vulgo "UBER", dizendo que precisa fazer reparos no seu carro e pagar documentos que estão atrasados; [...] Todos eles, estão se aproveitando da situação que a comunicante era viciada em drogas, e depois que descobriram que ela tem um lote no valor de R$ 60.000 em Sapucaia e um outro em Alto Mutum Claro, com isso querem que ela venda eles e pague para eles esses valores que alegam que ela deve, mas a comunicante diz que não deve esse valor, inclusive sendo desproporcional eles inventarem juros desses valores em relação a quantia que ela gastou comprando drogas com eles...
”.

Destaca-se o depoimento do Sr. ARILTON GONÇALVES DA COSTA (fl. 54 do ID 32797291): “
...que se recorda de uma mulher que fica perambulando pelas ruas de Baixo Guandu/ES que lhe ofereceu um lote para comprar, sendo que na ocasião ela lhe ofereceu um lote no bairro Sapucaia, mas o declarante não se interessou muito na compra do referido imóvel; QUE dias depois
o declarante se recorda que esta mesma mulher (que o declarante não conhece de nome, só de vista) retornou até a sua casa, desta vez levada por um veículo de aplicativo, (não se recordando bem do modelo, pois ele estacionou mais longe e foi só até o portão); QUE nesta segunda vez a mulher lhe ofereceu novamente o lote e disse que estava precisando vendê-lo pois estava sendo pressionada por pessoas que ela lhes devia; QUE em uma terceira vez a mulher ligo para o declarante dizendo que tinha um pessoal lhe fazendo pressão e que precisava vender o lote
, ocasião em que o declarante lhe disse que não era para ela ligar ou procurá-lo mais...
”.

Neste sentido, em seu depoimento (fl. 37 do ID 32797291) o requerido CHARLES afirmou: “
...QUE em maio de 2023 o declarante levou a DELIZETE na casa do AIRTON (AILTINHO DO CASARÃO) para que ele pudesse comprar o lote dela, sendo que a DELIZETE chegou a comentar que iria vender o lote pelo valor de R$ 60.000,00 para o AIRTON, dinheiro este que ela usaria para pagar um agiota; QUE no dia em que o declarante levou a DELIZETE para vender o lote para o AIRTON só estava o declarante e a DELIZETE no veículo...
”.

Ainda há o depoimento prestado no BU nº 50779460 (fl. 51 do ID 32797291) em que a Sra. MARIA LUÍZA MENDES VICENTINO PINHEIRO, afirmou: “
...QUE a declarante suspeita que seja o ASTRO e o PITOCO quem efetuou os disparos, a mando da GEORGIA DE OLIVEIRA BULL, quem está comandando os interesses do ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE em Baixo Guandu/ES, inclusive, foi a GEORGIA quem buscou a mudança do ASTRO, PITOCO e levou para Santa Maria de Jetibá para continuarem a servir os interesses do ANDRÉ, agora sobre o comando da GEORGIA, após serem expedidos os mandados de prisão deles pela morte do PELÉ;
QUE a GEORGIA está se locomovendo em uma moto BROS BRANCA que o PITOCO tomou de uma mulher por dívida e drogas
...
”.

Cumpre esclarecer que os elementos juntados nos autos, são suficientes para tecer a ligação entre todos os acusados, os quais são apontados como integrantes de uma associação para o tráfico de drogas. Entretanto todos os envolvidos, foram vagos ao responder sobre a sua relação com os outros integrantes do grupo, havendo diversas divergências entre as versões apresentadas.

No mesmo sentido, verifica-se serem indivíduos que causam grande temor na sociedade, tendo em vista a habitualidade delitiva dos mesmos (anexo de ID 32797292), o que encontra respaldo na afirmação da vítima sobre temer por sua integridade física e de sua família, motivo pelo qual, dentro de uma cognição sumária, a palavra da vítima, corroborado com os demais elementos contidos nos autos são suficientes para decretar a prisão preventiva dos acusados.

Dessa forma, o Poder Judiciário, no cumprimento de seus deveres Constitucionais, deve fazer cumprir a lei e proteger a sociedade. Os fatos descritos nestes autos merecem enérgica apuração, não se podendo tratá-lo como se de pouca importância fosse, com máxima observância nos efeitos sociais refletidos em virtude da ocorrência criminosa.

A que se garantir a ordem pública, mormente tratando-se de delito doloso, apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, estando atendido, assim, os requisitos do art. 313, I, do CPP. Ainda, o fato, em si, tem gravidade evidenciada, gerando preocupação na comunidade, deixando evidentes as hipóteses autorizadoras da segregação.

Por fim, nos termos do art. 282, inciso II do CPP, as medidas cautelares previstas no referido Código deverão ser aplicadas observando-se a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais dos investigados.

Saliente-se que eventuais condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos acusados de responder o processo em liberdade, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. E ainda, “
A circunstância de o acusado ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
”

Desta forma pelo todo exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
GABRIEL DA COSTA SOUTO, ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, KARLOS DE PAULA THOMAZ e CHARLES CARDOSO
nos termos da Lei.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Acerca da alegação de ausência de contemporaneidade, rememoro que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que tal situação “
[...] diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)
”.

Assim, entendo que não haveria que se falar em ausência de contemporaneidade no presente caso, tendo em vista a demonstração de motivos capazes de ensejar a prisão preventiva do ora paciente.

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado em caso semelhante:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTO NO ART. 217-A, C/C ART. 226, INC. II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL, PREVISTOS NOS ARTIGOS 129, § 9º E 147 DO CPB C/C ART. 7º, INCISOS I, II E III DA LEI MARIA DA PENHA. PACIENTE FORAGIDO QUE, SEGUNDO A ACUSAÇÃO, ESTUPRAVA, DESDE 2017, POR REITERADAS VEZES, A VÍTIMA, SUA ENTEADA, CRIANÇA DE 13 ANOS, À ÉPOCA. AMEAÇAS RECENTES À MÃE, EX-COMPANHEIRA, E À VÍTIMA. EVIDENTE GRAVIDADE CONCRETA DA ACUSAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E CONTRADITÓRIO PRÉVIO À APLICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMONSTRADA A URGÊNCIA DAS DITAS MEDIDAS E O RISCO DE INEFICÁCIA. PROVIDÊNCIA DISPENSÁVEL SEGUNDO ARTIGO 282, § 3º DO CPP. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE E OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO INDICAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA OU ECONÔMICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. [...]. 10.
Outrossim, não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do Decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. Por fim, as circunstâncias do caso concreto denotam o acentuado perigo que a liberdade do paciente representa para a integridade física e psíquica da vítima, de modo que é insuficiente a substituição da preventiva por outras cautelares. Precedentes do STJ
. 11. Habeas corpus conhecido, porém para denegar a ordem. (TJCE; HCCrim 0629149-52.2020.8.06.0000; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra; DJCE 06/08/2020; Pág. 139).

Por fim, destaco que o impetrante alega que o paciente faria jus a concessão de prisão domiciliar com a permissão de saída para tratamento médico, tendo em vista que atualmente está utilizando uma “
[...] bolsa de colostomia que necessita de cuidados médicos constantes. [...].
”, e ainda, que necessitaria “
[...] da realização de uma nova cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal, [...].
”, situações que evidenciam que ele “
[...] está suscetível de contrair qualquer tipo de infecção no precário sistema prisional que se encontra recolhido.
”.

Por ser oportuno, destaco que o inciso II, do artigo 318, do Código de Processo Penal, autoriza a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar, quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Instado a se manifestar se teria apreciado pedido de liberdade provisória ou de prisão domiciliar formulado pela defesa do ora paciente, em razão da sua condição de saúde, a indigitada autoridade coatora informou que após requisitar informações a unidade prisional se ele estaria recebendo o devido tratamento de saúde, indeferiu o pleito de substituição da segregação preventiva por domiciliar,
in verbis
:

Compulsando os autos, verifico que o réu
KARLOS DE PAULA THOMAZ
, em petição constante do ID 51788478 requereu a revogação do decreto de prisão preventiva e subsidiariamente a conversão da prisão preventiva para a domiciliar em razão do seu estado de saúde.

Em audiência de custódia, foi mantida sua prisão, ocasião em que foi determinado que fosse oficiada à Unidade Prisional na qual ele está apreendido, para que informasse se o denunciado KARLOS está tendo o devido tratamento de saúde (ID 52912417).

A unidade prisional respondeu à determinação deste juízo, e encaminhou ofício informando que KARLOS está recebendo a devida assistência médica.

Assim sendo, sem maiores delongas,
indefiro
o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar realizado pela defesa do réu
KARLOS DE PAULA THOMAZ
.

Por ser oportuno, transcrevo o relatório médico encaminhado pelo Centro de Detenção Provisória de Colatina, que serviu de suporte para a mencionada decisão:

Em atenção à Vossa solicitação no que se refere às informações sobre o estado de saúde do senhor Karlos de Paula Thomaz custodiado neste Centro de Detenção Provisória de Colatina-CDPCOL desde 09/10/2024, sirvo-me do presente para esclarecer sobre as questões de saúde do paciente.

Em consulta no dia 10/10/2024 com Dr. Lucas Galon de Almeida (CRM/ES 20405), paciente apresentou-se com bolsa coletora devido a uma fistula enterocutânea (FEC), necessitando após perfuração por arma de fogo (PAF) em abdômen ha aproximadamente um ano. Informou que vem fazendo acompanhamento mensal com Dr. Pagotto no Hospital Matemidade Silvio Avidos, onde relatou que na primeira cirurgia necessitou de traqueostomia e peritoniostomia para novas abordagens. Realizou diversas cirurgias enquanto esteve internado, sendo a última em abril de 2024. Relatou trânsito intestinal funcional, negou alergia. Ao exame físico, apresentou-se em bom estado geral, eutrofico, hidratado e corado. Aparelhos respiratórios e cardiovasculares, e membros inferiores sem alterações, abdome normotimpanico, com presença de múltiplas cicatrizes abdominais, em avaliação de fistula a mesma apresentava bom aspecto, sem sinais flogísticos e presença de fezes em bolsa. O profissional médico supracitado prescreveu Ivermectina, solicitou troca de bolsa coletora e orientou também cuidados gerais de higiene, ingestão hídrica, alimentação adequada, bem como segue em aguardando nova consulta com cirurgião.

No dia 18/10/2024 passou pela triagem no setor de saúde, com médico e demais profissionais. Segue aos da equipe de saúde.

Cumpre-nos informar ainda que o Sr. Karlos de Paula Thomaz é encaminhado para consultas com os demais profissionais da equipe multidisciplinar de saúde, seja para acompanhamento ou por demanda espontânea, assistido a nível de atenção básica, em conformidade com a Portaria Nº 01 de 2014.

Insta registrar, que as unidades prisionais do Estado possuem equipes de atenção primária prisional - que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de o interno necessitar de assistência em secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Evidente, assim, que o paciente vem recebendo o atendimento médico necessário na unidade prsional, razão pela qual não se mostra necessária a concessão de prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. A defesa sustenta, em síntese, que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual de corréu beneficiado com liberdade. Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea no Decreto preventivo e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Ademais, alega que o paciente utiliza bolsa de colostomia, pleiteando a concessão de prisão domiciliar. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente; (II) estabelecer se a condição de saúde do paciente, que utiliza bolsa de colostomia, justifica a concessão de prisão domiciliar; e (III) verificar a possibilidade de conceder a extensão do benefício de liberdade deferido ao corréu paradigma. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, dada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, haja vista a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes sob o poder do acusado (aproximadamente 611g de cocaína e 1.464g de maconha), arma de fogo, munição de uso restrito, balanças de precisão, máquinas de cartão, facas, entre outros objetos. Além disso, consta do relatório final do inquérito policial (sistema pje de 1º grau) que o custodiado confessou no seu interrogatório ser faccionado do pcc (primeiro comando da capital) e ter ido para a cidade de bom Jesus com o intuito de praticar homicídios contra os faccionados do comando vermelho. 4. O exame de contemporaneidade da medida extrema é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o Decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade. Na espécie, a custódia cautelar se mostra contemporânea aos riscos que se pretende com ela evitar. 5. A maior reprovabilidade da conduta compromete as condições pessoais alegadas na inicial e demonstra a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas do cárcere, a teor do art. 282, I e II, do código de processo penal. 6.
O fato do paciente utilizar bolsa de colostomia não é apto, por si só, a ensejar a concessão da prisão domiciliar, porquanto o deferimento de tal benefício requer a comprovação da extrema debilidade do paciente e a impossibilidade de eventual tratamento médico na unidade prisional, o que não restou demonstrado nos autos
. 7. O pleito relativo à extensão do benefício de liberdade concedido ao codenunciado sequer foi submetido ao juiz de 1º grau, de modo que tal pedido não merece ser conhecido na presente via, sob pena de indevida supressão de instância. lV. Dispositivo e tese 8. Pedido parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado, em conformidade com o parecer do ministério público superior. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, 282, I e II. (TJPI; HC 0759085-58.2024.8.18.0000; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; Julg. 16/10/2024; DJPI 18/10/2024; Pág. 32).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA AUTORIZA A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ATENDE ÀS NECESSIDADES DO PACIENTE. 1. Paciente foi preso em flagrante com mais duas pessoas e foram apreendidos 418,7g de drogas (244,2g de maconha, 87,7g de cocaína, 74,4g de crack e 12,4g de maconha sintética. MDMB-4EN-PINACA). 2. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. O paciente, embora primário, foi preso em flagrante enquanto estava em liberdade provisória concedida em outro processo criminal que responde por tráfico de drogas. Reiteração delitiva do paciente autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Requerida conversão em prisão domiciliar, pois o paciente está fazendo uso de bolsa de colostomia. Não acolhimento. Relatório aponta que o estabelecimento prisional tem fornecido os cuidados adequados ao paciente e, se necessário, o encaminhará à rede pública de saúde
. 4. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2252564-98.2024.8.26.0000; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 23/09/2024) (TJSP; HC 2252564-98.2024.8.26.0000; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 23/09/2024).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 11437019.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)